Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PROTESTO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. Deve ser reconhecida a inexistência da dívida quando o devedor comprova o pagamento antes do fim do prazo previsto em notificação cartorária.
2. Do protesto indevido não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.